Tribunal: TJMT
Processo: 1042564-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042564-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Citação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), ANDRE REZENDE DE SOUZA PINTO - CPF: 034.274.699-56 (AGRAVANTE), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (AGRAVADO), SOPHIA RODRIGUES GOMES REZENDE PINTO - CPF: 703.529.881-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), RAFAEL WILLIAN BATISTA - CPF: 027.470.351-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. USO DA VIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ERRO DE FATO. MATÉRIA CONTROVERSA NOS AUTOS RESCINDENDOS.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO
À
NORMA JUR
Í
DICA
.
INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL
PELO JUÍZO
.

DECISÃO
MONOCRÁTICA MANTIDA
. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente Ação Rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, V e VII, do CPC, visando desconstituir sentença proferida em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, que extinguiu o feito por litispendência e condenou o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se o caso se enquadra nas hipóteses previstas pelo artigo 966 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação rescisória possui natureza excepcional e somente é cabível nas hipóteses estritas do art. 966 do CPC, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscussão
d
a decisão transitada em julgado.

Não se configura violação manifesta de norma jurídica quando a decisão rescindenda adota interpretação razoável e juridicamente admissível.

A jurisprudência do STJ admite o comparecimento espontâneo do réu pela apresentação de defesa, ainda que ausente procuração com poderes específicos para receber citação.

A alegação de litispendência constitui matéria de defesa (art. 337, VI, do CPC), sendo apta a caracterizar o comparecimento espontâneo e a
angularização
processual.

O erro de fato exige a admissão de fato inexistente ou a negação de fato existente, sem controvérsia ou pronunciamento judicial, o que não se verifica quando a matéria foi objeto de insurgência recursal.

A pretensão do agravante revela mero inconformismo com o resultado da demanda originária, o que não autoriza o manejo da ação rescisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
.

Tese de julgamento: 1. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir matéria decidida com interpretação juridicamente possível.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que
indeferiu liminarmente a Ação Rescisória,
ajuizada
com fundamento no art.
966, incisos V e VII, do Código de Processo Civil, para desconstituir
a sentença
prolatada na
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável n. 1000607-59.2023.8.11.0017
que o condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais
.

O agravante a
firma que
a Ação Rescisória
"
revela-se a via processual adequada para a correção de equívocos das sentenças transitadas em julgado, sobretudo quando contenham vícios de tal gravidade que não foram sanados nas vias recursais ordinárias.
"

Argumenta que houve erro de fato na sentença e que, sobre a matéria,
o juízo de origem não se pronunciou
, porquanto
o recurso de Apelação não foi conhecido por deserção.

Destaca que não houve nos autos rescindendos comparecimento da ré apto a caracterizar
angularização
processual, o que afast
aria a condenação sucumbencial.

Alega que não houve erro de julgamento pelo juízo de origem, mas sim um erro de fato ao admitir
a existência de
angularização
processual pelo comparecimento espontâneo da ré/agravada.

Registra que "
a sentença presumiu um cenário fático (
angularização
e defesa efetiva) que não existiu para fins de condenação em honorários, não questionando a fundamentação do Julgador quanto à ocorrência da litispendência, sendo certo que tais aspectos não foram objeto de debate ou controvérsia jurídica na sentença e acórdão.
"

Sustenta qu
e

o art. 239, §1o do CPC
foi violado
,
ao argumento de que não havia procuração outorgada à ré/agravada com poderes específicos para receber citação, bem como de que sua manifestação ocorreu antes do despacho citatório, o que impediria o reconhecimento de comparecimento espontâneo apto a justificar a condenação em honorários sucumbenciais.

Além disso,
assevera que há violação ao art. 85 do CPC, haja vista que não houve vencedor e vencido no caso
, o que impediria a fixação de honorários sucumbenciais.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a Ação Rescisória, sob o fundamento de
que a demanda foi utilizada como sucedâneo recursal
.

A
lega que a sentença rescindenda incorreu em erro de fato e violação
de
norma jurídica ao condená-lo ao pagamento de honorários sucumbenciais após extinguir a ação por
litispendência
.

Afirma que, nos autos de origem, não
se configurou
o comparecimento espontâneo da agravada, vez que
não havia despacho citatório e
a procuração anexada

à
manifestação
não continha podere
s

específicos para receber citação.

Argumenta que a Ação Rescisória é via
adequada
para
correção de
equívocos

contidos
em sentença transitada em julgado.

Consta nos autos de origem
qu
e
o autor ajuizou ação de reconhecimento e dissolução de união estável, com regularização de guarda e alimentos, em 30.03.2023, distribuída com o n. 1000607-59.2023.8.11.0017.

O juízo indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas sob pena de cancelamento da inicial, em decisão datada de 14.04.2023. (Id. 114794978)

A ordem foi cumprida em 18.04.2023. (Id. 115430195)

Na sequência, a ré Leticia
Cezaria
Rodrigues Gomes apresentou manifestação na qual arguiu a litispendência em relação aos autos n. 1000086-17.2023.8.11.0017, tese com a qual concordaram o autor e o Ministério Público. (Id. 117142829)

Sobreveio sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Embora interposto recurso de apelação, este não foi conhecido, em razão da deserção. (Id.208276058)

O Recurso Especial não foi admitido e negou-se provimento ao agravo em recurso especial, tendo o trânsito em julgado sido certificado em 12.09.2025. (Id. 208276404)

Consoante consignado em decisão anterior, a ação rescisória é um instrumento processual excepcional
,

cujo cabimento se encontra estritamente vinculado às hipóteses previstas no art. 966 do Código de Processo
Civil.

O
agravante

haver ofensa aos
art
igos
239, §1o,
85 e 90, §4o, todos do CPC,

tendo em vista que a procuração outorgada pela ré, ora agravada, não conferia poderes específicos ao advogado para receber citação e de que, por essa razão, não teria havido
angularização
processual, tampouco a formação de relação jurídica apta a ensejar a definição de partes vencedora e vencida.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, como comparecimento espontâneo do réu, a apresentação de defesa, ainda que ausente procuração com poderes específicos para receber citação.

(
STJ,
AgInt
no
AREsp
: 2567039/MA; STJ, REsp: 2194139/MA
; STJ,
AgInt
no
AREsp
: 1468234 GO)

Destaca-se

que a
litispendência
constitui matéria preliminar a ser arguida pelo réu em contestação, configurando, portanto, modalidade de defesa, nos termos do art. 337, inciso VI, do CPC.

Assim, não se configura violação à norma jurídica quando o juízo aplica uma das intepretações possíveis para
a solução d
o caso.

A propósito:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC/
15 .
VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS. AFRONTA DIRETA NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE .
1. Segundo a firme jurisprudência do STJ, a propositura de ação rescisória fundada em violação manifesta a norma jurídica somente se justifica quando a ofensa à norma for flagrante, cristalina, ou seja, quando a decisão rescindenda conferir interpretação manifestamente contrária ao conteúdo da norma. Precedentes.
2 .

Hipótese dos autos em que, de plano, afigura-se inadmissível a pretensão rescisória calcada no art. 966, V, do CPC/15, porquanto a decisão rescindenda adotou interpretação razoável do arcabouço normativo incidente na espécie, afastando indenização por danos morais em razão de rescisão unilateral de promessa de compra e venda de imóvel "na planta".
3. Deveras, adotou o julgado uma interpretação possível para a hipótese fática em julgamento, sendo descabido questionar, na excepcional via da ação rescisória, se se trata da melhor interpretação; caso contrário, tratar-se ia a rescisória como instrumento de mera revisão da decisão impugnada, ou seja, autêntico recurso, com prazo estendido de dois
anos .
4. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Precedentes.
5 .
Agravo interno não
provido.
(
STJ -
AgInt
na AR: 6856 DF 2020/0269993-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/03/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
17/03/2022)
”

Ademais,
para a caracterização do erro de fato, exige-se que o fato seja
incontroverso
nos autos rescindendos.

Na hipótese
,
a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais
foi objeto de apelação
,
à qual a ré apresentou contrarrazões,
e tão somente não houve pronunciamento
jurisdicional sobre a insurgência

em razão de deserção
do Recurso
.

É evidente o uso da presente ação como sucedâneo recursal,
com o propósito de
modificar

decisão que lhe foi desfavorável, o que não é autorizado.

Nesse sentido:

“
AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. COMPETÊNCIA DO STJ PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO
RESCISÓRIA .
PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. ARTS. 485, IX E V, DO CPC/
73 .
NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Pedido desconstitutivo de decisão desta Corte que, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes da supressão do uso e gozo de imóvel, conheceu parcialmente do recurso especial para reformar, em parte, o acórdão de
origem .
2. Consoante orientação jurisprudencial da Segunda Seção desta Corte, considerando que o acórdão da Quarta Turma, reputado rescindendo, julgou parte do mérito da demanda originária, reconhece-se a competência do STJ para conhecer e julgar a ação rescisória, ainda mais quando as questões envolvidas são interdependentes e prejudiciais. Precedentes.
3 .
No âmbito de ação rescisória, o erro de fato se configura quando o julgado que se pretende rescindir admita fato inexistente ou reputa inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, não ter havido controvérsia nem pronunciamento judicial a respeito. 4. Não configuração dos erros de fato apontados na petição inicial, pois foram objeto de específica e expressa análise pelos acórdãos rescindendos.
5 .
A viabilidade da ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei pressupõe violação frontal e direta da literalidade da norma jurídica. 6. Na hipótese, os acórdãos rescindendos deram interpretação razoável e sistemática aos
arts
. 160, I, do CC/16 e 474 e 512 do CPC/73, com respaldo, inclusive, em jurisprudência firmada nesta Corte
Superior .
7. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível, excepcionalmente, apenas nas hipóteses previstas em lei. 8. DEMANDA RESCISÓRIA CONHECIDA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS
PEDIDOS .
(STJ - AR: 5171 PR 2013/0083294-0, Data de Julgamento: 11/05/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
27/06/2022)
”

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. MÉDICOS DA
FUNASA .
"GRATIFICAÇÃO DE HORA EXTRA". REINCORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE
LEI .
NÃO OCORRÊNCIA. ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADO. MERO INCONFORMISMO. AÇÃO
IMPROCEDENTE .
1. O cabimento de ação rescisória por suposta ofensa à literalidade de dispositivo legal, fundada no art. 966, V, do Código de Processo Civil, exige que a norma legal apontada como violada tenha sido ofendida em sua literalidade, bem como que haja sido expressamente apreciada na decisão rescindenda, o que não ocorreu no presente caso.
2 .
No que se refere à ação rescisória fundada em erro de fato, exige-se que o acórdão rescindendo tenha admitido um fato inexistente ou haja considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, sem que tenha havido controvérsia ou pronunciamento judicial a esse respeito, sob pena de configuração de erro de julgamento e não erro de fato. 3. Os supostos erros de fato invocados nesta ação rescisória configuram a própria essência da controvérsia da ação ordinária originária, na qual se discutiu, exatamente, sobre a incorporação da gratificação de horas extras e os efeitos da Lei 8.270/1991 no vencimento dos
servidores .
Logo, incabível a tese de erro de fato no presente caso, pois, havendo debate sobre os fatos, os argumentos configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento, circunstância que não autoriza o manejo da excepcionalíssima ação rescisória, em respeito ao instituto da coisa julgada. 4. Ação rescisória
improcedente.
(
STJ - AR: 6431 PB 2019/0081172-4, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 23/10/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
28/10/2024)”

Pelo exposto,
nego provimento ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2026